Tribunal: STF
Processo: HC 71526
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Prescrição da pretensão punitiva.
          Prova  da menoridade. Registro  de nascimento fora do prazo
legal.  Art. 115 do  C.Penal e art.  1., item III,  da Lei n. 765, de
14.7.1949.
1.        Havendo sido o registro de nascimento do paciente realizado
fora do prazo legal, mas com observancia do art. 1., item III, da Lei
n.  765, de 14.7.1949, e  merecendo fé pública o assento realizado no
livro  próprio pelo  Oficial do  Registro Civil  competente, e de ser
admitido  como prova  da idade,  quando  não elidida,  essa presunção
relativa de veracidade, por elementos de convicção em contrario.
2.         Hipótese  em  que,   aceita  essa  prova,  configura-se  a
prescrição  da pretensão punitiva, em face da pena imposta (2 anos de
reclusão)  do tempo decorrido entre a data do recebimento da denuncia
(6.8.1986)  e a da  sentença condenatória  (8.11.1988), e do disposto
nos artigos 109, V, 110, par. 1. e 115 do Código Penal.
3.         "H.C."  deferido,  para  ficar  declarada  a  extinção  da
punibilidade,  pela prescrição  da pretensão  punitiva, nos termos do
voto do Relator.